Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso interposto para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 31.389,50, a título e taxa de ocupação. Alega, em apertada síntese, existência de contradição/obscuridade no julgado, quanto à necessidade de se esclarecer quem ocupava o imóvel, bem como quanto aos termos inicial e final da ocupação.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou erro material se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O julgado embargado é bastante claro em suas premissas quanto à irrelevância de se identificar quem ocupava o imóvel, senão vejamos: “No caso, o artigo 37-A da Lei 9514/97 na redação vigente no ano de 2016 estabelecia que: “O fiduciante pagará ao fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a um por cento do valor a que se refere o inciso VI do art. 24, computado e exigível desde a data da alienação em leilão até a data em que o fiduciário, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel”. Em 2017, aquele dispositivo sofreu ajustes na sua redação apenas para elucidar o tema, ressaltando que: “O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel”. Ainda, cumpre ressaltar que a previsão legal almeja facilitar a entrega do bem pelo devedor fiduciante ao credor fiduciário ou ao seu sucessor. Portanto, não há que se falar em eventual tolerância do adquirente, uma vez que cabe ao devedor fiduciante permitir a imissão na posse pelo comprador, sob pena de arcar com a taxa de ocupação fixada na lei. Desse modo, a partir da determinação legal, constata-se que não há relevância de que seja esclarecido quem ocupava o imóvel até a imissão na posse pela parte recorrente, ou seja, se era a parte recorrida, algum parente seu, terceiro desconhecido ou se o imóvel permaneceu vazio. Isso porque o dispositivo legal estabelece que cabe ao devedor fiduciário realizar o pagamento de lucros cessantes a título de taxa de ocupação, correspondente a um por cento ao mês sobre o valor da sua aquisição no leilão (conforme artigo 24, VI da Lei 9.514/97 – o que alcançou a quantia de R$ 100.500,00 – ID 9972945 do PJe no 0704558.82.2017.8.07.0009), em decorrência da indisponibilidade do bem para a parte recorrente, e até que esta (parte sucessora do credor fiduciário) consiga a efetiva imissão na posse do imóvel, o que somente ocorreu no dia 26/11/2018, em consonância com o alegado na inicial e confirmado na análise do documento ID 26205701 do PJe no 0704558.82.2017.8.07.0009.”
V. Ainda, o acórdão é suficientemente claro em relação aos termos iniciais e finais da ocupação: “Quanto ao termo inicial dos lucros cessantes, não obstante a parte recorrente ressaltar a expedição da carta de arrematação decorrente do leilão no dia 22/02/2016, destaca-se que a adequada interpretação do artigo 37-A da Lei 9.514/97, e em consonância com o ajuste da sua redação para elucidar o tema, exige que seja estabelecido como termo inicial para a taxa de ocupação em favor do sucessor do credor fiduciário a data da sua consolidação na propriedade, o que no caso dos autos ocorreu em 19/04/2016, com o efetivo registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel, conferindo a propriedade do bem à parte recorrente (ID 20170359 e também ID 9972945, pág. 3 do PJe no 0704558.82.2017.8.07.0009). Neste sentido: “É devida a taxa de ocupação desde a data da transcrição da carta de arrematação no registro imobiliário, momento em que foi consolidada a propriedade em favor do apelado nos termos do art. 37-A da lei 9.514/97.” (Acórdão 1145724, 20160910198647APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 28/1/2019. Pág.: 526/534). Portanto, considerando que de 19/04/2016 a 26/11/2018 ocorreu o transcurso de 31 meses e 7 dias, e face a aplicação de 1% do valor da sua aquisição por mês (R$ 1.005,00 por mês), acrescido de 7/30 sobre o valor de um mês relativo a fração remanescente de 7 dias, constata-se que a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento de R$ 31.389,50 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos – relativo a 31 X R$ 1.005,00, acrescido de R$ 234,50).”
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.